Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0731380-87.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrida par que se manifeste, em 5 dias, sobre a proposta de acordo de ID 39097197. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito